Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-85.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-85.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA HELENA BRANQUINHO PIRANI - CPF: 652.133.351-87 (EMBARGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), ADELMAR PINHEIRO SILVA - CPF: 022.540.345-53 (EMBARGANTE), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Adelmar Pinheiro da Silva contra acórdão que reconheceu a intempestividade de recurso de agravo interno, sob alegação de erro material, em razão da não consideração de feriados e ponto facultativo para fins de contagem do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, apto a justificar a revisão da decisão quanto à intempestividade do agravo interno, bem como se há interesse recursal da parte embargante para interpor o presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4. Constatou-se inexistir interesse recursal, uma vez que o embargante figura como parte agravada no agravo interno, não tendo sofrido prejuízo com o reconhecimento da intempestividade do recurso.

5. Ainda que houvesse erro material, a pretensão do embargante de ver analisados pedidos constantes das contrarrazões não se compatibiliza com a natureza defensiva dessa peça processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos por ausência de interesse recursal.

Tese de julgamento: “Inexiste interesse recursal na interposição de embargos de declaração por parte agravada quando o acórdão embargado reconhece a intempestividade do agravo interno interposto pela parte adversa.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Adelmar Pinheiro da Silva
contra acórdão que reconheceu a intempestividade do recurso de agravo interno.

A parte Embargante sustenta que há erro material no acórdão, posto que não considerados o ponto facultativo e os feriados do mês de abril para fins de se verificar a tempestividade do recurso de agravo interno.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para corrigir o erro material e reconhecer a tempestividade do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões (Id. 323025898);

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta que há erro material no acórdão, posto que não considerados o ponto facultativo e os feriados do mês de abril para fins de se verificar a tempestividade do recurso de agravo interno.

Da análise dos autos tenho que não há interesse recursal da parte embargante, isso porque a parte aqui embargante é a parte agravada no recurso de agravo interno, ou seja, não houve prejuízo.

A bem da verdade a parte embargante busca o reconhecimento da tempestividade dos embargos para o fim de que seja analisado pedido feito em contrarrazões, o que também não seria possível posto que a peça de contrarrazões é uma peça defensiva. Deveria a parte embargante ter interposto também agravo interno, para o fim de sustentar a sua tese, no entanto não o fez.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração por ausência de interesse para este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025